Tribunal: TJBA
Processo: 8031363-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031363-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO WITOR SOUSA PROCOPIO e outros Advogado(s): JOAO CEZAR INOUE ROSA IMPETRADO: 2 Vara Criminal de Eunápolis e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA REALIZADA E ALEGAÇÕES FINAIS OFERECIDAS PELAS PARTES. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR ACERCA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA ATRIBUÍDA AO PACIENTE. TESE SUSCITADA PELA DEFESA EM SEDE DE MEMORIAIS. DILIGÊNCIA PARCIALMENTE CONCLUÍDA. RESPOSTAS DE DUAS OPERADORAS TELEFÔNICAS JÁ JUNTADAS AOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO REGULARMENTE REAVALIADA E MANTIDA PELO JUÍZO A QUO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE FOI PRESO DEPOIS DE PERMANECER FORAGIDO POR CERCA DE UM ANO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO VERIFICADAS. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, ALÉM DE OSTENTAR CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva de paciente apontado como autor intelectual de crime de roubo majorado, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e desnecessidade da manutenção da segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente da conversão do julgamento em diligência pelo Juízo a quo; (ii) estabelecer se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal; e (iii) determinar se é cabível a substituição da constrição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A conversão do julgamento em diligência, determinada após a apresentação das alegações finais, decorre de tese suscitada pela própria Defesa em memoriais para comprovação de titularidade de linha telefônica, encontrando amparo no art. 156, inciso II, do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio da busca da verdade real. 4. A prisão cautelar é medida de natureza excepcional, cuja manutenção se submete ao princípio da razoabilidade, não se configurando o excesso de prazo pela mera soma aritmética dos prazos processuais. 5. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, adiamentos justificados de audiências e pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, motivada por menção formulada pela própria defesa em sede de memoriais, justifica a dilação temporal para a conclusão do processo, afastando a alegação de inércia do aparelho judiciário. 6. A legalidade do decreto prisional originário e sua contemporaneidade restam evidenciadas pelas sucessivas reavaliações periódicas (art. 316, parágrafo único, do CPP) e pela gravidade concreta do delito, consistente em roubo a estabelecimento comercial com restrição de liberdade das vítimas e elevado prejuízo financeiro. 7. O risco à futura aplicação da lei penal encontra-se concretamente demonstrado pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por cerca de um ano após a decretação da custódia cautelar. 8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) revela-se insuficiente e inadequada diante da gravidade concreta da conduta, da condição de reincidente do paciente e do risco efetivo de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, II, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC 205.516/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8031363-43.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Eunápolis/BA, tendo como impetrante o bel. JOÃO CEZAR INOUE ROSA e como paciente, JOÃO WITOR SOUSA PROCÓPIO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .